Tribunal: TJDFT
Processo: 0703900-89.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MAJORAÇÃO. GRAU DE INSALUBRIDADE. PERÍCIA.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 7o, inciso XXIII, prevê proteção especial ao trabalhador que esteja exposto em atividade peculiar e apresente risco ou perigo, por intermédio do adicional de remuneração.
2. A Lei Complementar no 840/2011, artigo 83, I, bem como o Decreto Distrital no 32.547/2010, artigo 2o, I, estabelecem que os adicionais de insalubridade serão calculados nos percentuais de “cinco, dez e vinte por cento, no caso de insalubridade ou de radiação ionizante nos graus mínimo, médio e máximo, respectivamente”.
3. A Portaria Ministerial no 3.214/1978, do Ministério do Trabalho aprovou as Normas Regulamentadoras - NR - do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, em especial a Norma Regulamentadora 15, anexo no 14, que trata das atividades e operações insalubres.
4. O laudo pericial concluiu que a autora detém contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infecciosas, o que configura a condição de insalubridade em grau máximo, nos termos do anexo 14 da NR 15, do Ministério do Trabalho.
5. Negou-se provimento ao recurso.